Tribunal: TJSP
Processo: 1097027-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro DPVAT – Sentença de extinção – Indeferimento da inicial por irregularidade na representação – Apelação – Manifestação de vontade da autora que foi expressa na procuração com a aposição do polegar ao final do documento – Autora não alfabetizada, cf. consta em seu RG – Conformidade ou não do nome assinado a rogo na procuração, bem como seu reconhecimento posterior

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro DPVAT – Sentença de extinção – Indeferimento da inicial por irregularidade na representação – Apelação – Manifestação de vontade da autora que foi expressa na procuração com a aposição do polegar ao final do documento – Autora não alfabetizada, cf. consta em seu RG – Conformidade ou não do nome assinado a rogo na procuração, bem como seu reconhecimento posterior pela autora, era elemento secundário na análise da regularidade da representação processual – Suscitada a irregularidade, caberia ao Juízo averiguar, primeiramente, a validade da assinatura a rogo ou conceder oportunidade para a autora regularização da representação, antes de indeferir a inicial, nos termos do art. 76 do CPC/2015. Todavia, não foi o que aconteceu. Outrossim, eventual irregularidade na representação processual foi devidamente saneada com a juntada de procuração por instrumento público. No mais, verifico que as dúvidas suscitadas em torno da identidade civil da autora foram sanadas. – Error in procedendo configurado – Sentença anulada – Prosseguimento na análise do mérito, posto que aplicada a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, § 3o, inc. I, do NCPC – Prova documental coligida que comprova o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o falecimento do filho da autora. Segundo certidão de óbito, filho da autora morreu solteiro, não deixou filhos e seu genitor já era falecido na data do acidente. Mãe do falecido, sua ascendente e herdeira (art. 1.829, do CC), que faz jus à indenização securitária. Com efeito, o direito ao recebimento de indenização de seguro obrigatório de direito não é personalíssimo. Destarte, a morte da vítima do acidente de trânsito enseja a transmissibilidade desse direito aos herdeiros. Porém, não em seu percentual integral. Falecido que vivia em união estável. O art. 4o da Lei no 6.194/74 faz referência ao disposto no art. 792 do Código Civil, estipulando que "o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária". Companheira que é equiparada à esposa. Com efeito, em tese, é beneficiária legal de, no mínimo, 50% da indenização – Indenização devida a autora no percentual de 50% do teto previsto em lei – Sentença anulada – Ação julgada parcialmente procedente.